Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735547-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE MAIA SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 29 outubro de 2020 01:44:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator